Tribunal: TJSP
Processo: 1004297-68.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Privado – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004297-68.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante AZELINA
FERNANDES DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20245
Apelação no 1004297-68.2019.8.26.0066
Apelante: Azelina Fernandes de Menezes
Apelado: Banco Pan S/A.
Comarca: Barretos
Juiz: Cláudio Bárbaro Vita
Apelação - Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito e
Indenização por Danos Materiais e Morais Improcedência
Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na
forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03,
diploma de regência dos empréstimos consignados Alegação
de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de
empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do
art. 373, I, do CPC Contratação de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela
autora Inexistência de ilícito ou de venda casada Danos
materiais ou morais não configurados Disponibilização e
utilização do crédito que denota ausência de vício na
contratação Precedentes desta 15a Câmara de Direito Privado
Sentença Mantida Recurso Desprovido.
Cuida-se de ação proposta por Azelina Fernandes de Menezes em
face de Banco Pan S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 162/169,
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, ressalvados os benefícios da gratuidade de
justiça. (art. 98 e seguintes, do CPC).
Apela a parte autora pretendendo a reforma do julgado (fls. 171/188),
aduzindo em apertada síntese que no caso sob julgamento, é flagrante a ilegalidade da
Reserva de Margem Consignável (RMC), pois não reflete a real vontade do
consumidor, que foi enganado sob a premissa de estar assinando contrato de
empréstimo consignado. Que o contrato de RMC reflete o pagamento mínimo da fatura
do cartão, que não são suficientes para reduzir a dívida. Sobre o restante da fatura incide
os encargos da mora. Que a intenção (ilícita) da Instituição Financeira é claramente
contratar crédito que provocará o superendividamento e dependência permanente da
consumidora ao banco, porquanto haverá acréscimo permanente e exponencial ao saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor do cartão, institucionalizando o que se denomina bola de neve. Em outras
palavras a Requerente jamais pugnou por contratar tal serviço. Em verdade, almejava
contratar Empréstimo Consignado, conforme ofertado, mas jamais requereu serviço de
Cartão de Crédito Consignado.
Assevera que o capital é disponibilizado ao consumidor por meio de
transferência bancária diretamente em sua conta bancária, num manifesto
desvirtuamento da sistemática do cartão de crédito. Que ao liberar o montante total do
limite do cartão de crédito por meio de TED, o Réu altera os saques e/ou compras que
poderiam ser efetuados, no intento de fazer incidir encargos superiores aos da
modalidade de empréstimo consignado sobre o rotativo do saldo não quitado, porquanto
apenas descontado parcela mínima, perpetuando o crédito e tornando-o demasiado
oneroso ao Consumidor.
Pede a conversão do RMC em empréstimo consignado com o
ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação da ré em
danos morais.
O apelo foi contrariado (fls. 191/212), rebatendo o apelado
articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
De início, anoto que melhor refletindo sobre a relação contratual
discutida na hipótese, concluí pela necessidade de rever meu posicionamento anterior
para endossar a regularidade da contratação e a forma de pagamento, passando a
entender pela validade da contratação do cartão de crédito com possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto da reserva de margem consignável RMC.
Isso porque, tenho que a existência de relação jurídica é incontroversa
entre as partes. A recorrente alega que contratou empréstimo consignado e viu
descontado em seu benefício previdenciário uma taxa mensal referente à Reserva de
Margem Consignável em cartão de crédito que alega não ter solicitado. Ocorre que
houve a expressa contratação do cartão de crédito (fls. 25/27).
O documento foi assinado espontaneamente pela autora, ora
apelante, sendo que a forma de contratação consta no cabeçalho do instrumento
contratual, que de forma legível e clara diz respeito a TERMO DE ADESÃO AO
REGULAMENTO
PARA
UTILIZAÇÃO
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO PAN (fls. 25) e SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE
CRÉDITO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO
PAN (fls. 26),com destaque, ainda, quanto à taxa de juros aplicada e Custo Efetivo Total
de 3,15% a.m. (fls. 27).
Logo não há que se falar em lesão, pois não é crível que a
autora, após assinar um contrato com este título em destaque, anuindo com suas
cláusulas, venha alegar desconhecimento do conteúdo.
É certo que a própria legislação autoriza o desconto das
prestações em folha de pagamento (Lei no 10.820/03 e artigo 15, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008).
No caso em apreço, o valor foi efetivamente disponibilizado à
autora, conforme documento de fls. 97, o que traz a certeza de que ela se beneficiou
desse montante, utilizando o cartão de crédito consignado com RMC.
Conclui-se, portanto, que não há vício na contratação entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, nem está configurado o instituto da Lesão, como pretende fazer crer a recorrente,
mesmo que os descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do
valor emprestado, notadamente porque, ainda que se trate de uma relação de consumo, a
prova da aventada lesão cabia à autora, em conformidade com o artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
No entanto, a prova dos autos é no sentido da anuência expressa
da autora ao assinar a contratação de cartão de crédito consignado, onde há cláusula em
destaque que autoriza o desconto mensal do seu benefício em favor do banco requerido,
para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de
crédito, o qual seria efetuado sobre a reserva de margem consignável. Assim, não se
pode falar em descontos indevidos ou ilegítimos.
Com sublime clareza o Magistrado de primeiro grau deu à lide a
solução adequada. Vejamos (fls. 166):
Afastada a tese de que a parte autora fora ludibriada quando da
celebração do negócio jurídico, fica prejudicada a alegação de venda casada e de
abusividade no desconto mensal do valor previamente reservado para pagamento
mínimo da fatura do cartão de crédito.
O que se verifica do documento de fls. 23/24 é que nos últimos
cinco anos a parte autora firmou inúmeros contratos de empréstimo consignado ou
de cartão de crédito com reserva de margem consignada, o que demonstra a um só
tempo, um certo desequilíbrio econômico financeiro da parte requerente, e também
que tinha familiaridade e conhecimento dos instrumentos utilizados por
instituições financeiras para a concessão de crédito ao consumidor, seja por meio
de empréstimo, seja pelo fornecimento de cartão de crédito.
Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe, posto que
não comprovado pelo autor que o Banco réu efetivamente realizou descontos
indevidos em sua conta bancária, o que afasta não só o acolhimento do pedido
declaratório, mas também o pedido de indenização por danos morais, já que o
Banco réu não praticou qualquer ilícito civil.
É certo que a boa-fé sempre deve prevalecer, notadamente nos
casos decorrentes de vínculo contratual, o que não está sendo observado pela apelante,
que tenta se eximir da responsabilidade que assumiu espontaneamente perante o
apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a margem consignável é uma garantia para o agente
financeiro do recebimento de seu crédito, por isso não se trata de venda casada.
A relação jurídica está comprovada e assumida pela recorrente,
não sendo ilegal a Reserva de Margem Consignável contratada, bem como inexiste
ilícito, in casu, a ser indenizado.
Assim, a conclusão, diante do conjunto probatório carreado aos
autos, é favorável ao requerido, tendo em vista a comprovação de autorização por parte
da autora de reserva de margem consignável (RMC) junto aos vencimentos recebidos
do INSS.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os
descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há
abuso que possa caracterizar ato ilícito passível a ensejar o direito a indenização por
danos materiais ou morais pleiteados.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta 15a Câmara de
Direito Privado, assim ementados: (g.n.)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Recurso do autor.
1. Cédula de crédito assinada pelo autor, emitida em razão de
operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de
cartão de crédito consignado, nos termos do Termo de Adesão, com
cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo
incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não
ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância.
Recurso desprovido.” (Apelação no 1001048-54.2019.8.26.0246, Rel.
Designado Eloy Estevâo Troly, j. 12/02/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descontos em benefício
previdenciário a título de reserva de margem consignável para
cartão de crédito RMC. Contratação demonstrada nos autos.
Autorização
para
desconto
em
benefício
previdenciário
comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não
ocorrência de dano indenizável. Sentença reformada. Recurso do
banco provido para julgar improcedente a ação; negado provimento
ao apelo da autora.” (Apelação no 1000375-49.2019.8.26.0638, Rel.
Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 05/11/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO Descontos sobre reserva de margem consignável
em benefício previdenciário (RMC) Pretensão à declaração de
ilegalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário,
com suspensão dos débitos e indenização por danos materiais e
morais, com restituição das parcelas vencidas e vincendas

Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença Não
cabimento
Comprovação da disponibilização do crédito e
utilização do cartão para pagamento de compras Apresentação de
contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela
apelante Crédito exigível Danos materiais inexistentes Dano
moral não configurado
Prova do fato constitutivo do direito
ausente Pretensão de repetição de indébito afastada Sentença
mantida APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários
advocatícios, em segunda instância, em desfavor da apelante, nos
termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.”
(Apelação no 1000326-95.2018.8.26.0491, Rel. Des. Kleber Leyser
de Aquino, j. 23/05/2019).
“APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO
MORAL Cartão de crédito com reserva de margem consignável
em benefício previdenciário (RMC) Prova da contratação Não
ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize
indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.” (Apelação no
1015275-16.2017.8.26.0506, Rel. Vicentini Barroso, j. 16/08/2018).
Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e o réu, por sua vez, se
desincumbindo desse encargo (art. 373, II, CPC), ao demonstrar a origem, a contratação
e a utilização do cartão, tem-se que, não merece ser acolhido o apelo, devendo ser
mantida a r. decisão recorrida por seus próprios e bem delineados fundamentos.
Por força do artigo 85, § 11 do CPC, a verba honorária fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sentença fica majorada de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00, observada a gratuidade.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator